Tribunal: TJDFT
Processo: 0729924-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729924-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA RANGEL SANTOS VALENZUELA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ÂNGELA RANGEL SANTOS VALENZUELA contra as decisões proferidas no cumprimento individual de sentença coletiva movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que condicionou o pagamento dos requisitórios ao trânsito em julgado do AI n. 0723419-36, e opostos os embargos de declaração, não apreciou o pedido de prosseguimento da execução das parcelas incontroversas, declarou a inconstitucionalidade incidental da Lei Distrital no 6.618/20, e indeferiu a expedição do RPV em valor superior a 10 salários mínimos. Considerando que, depois da interposição do recurso, os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial, que elaborou os cálculos, sobre os quais o agravado se manifestou, sendo, em seguida, determinada a expedição dos requisitórios, intime-se a agravante para esclarecer se ainda remanesce interesse no recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator